Tribunal: TJSP
Processo: 2084232-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou embargos de declaração da executada – Recurso interposto pela terceira prejudicada, que teve valor atingido por bloqueio judicial – Embargos de Terceiro ajuizados pela agravante, recebidos com determinação de suspensão da execução e de abstenção de levantamento do valor – Perda superveniente do objeto recursal – AGRAVO PREJUDICADO.